Tribunal: TJMT
Processo: 1006643-38.2020.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006643-38.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA - EPP - CNPJ: 08.202.694/0003-13 (APELADO), RODRIGO NISSOLA WAZLAWICH - CPF: 006.027.651-70 (APELADO), ANDRESSA BERNARDO MAAS - CPF: 029.551.501-50 (APELADO), LUIS EDUARDO HAMERA DOS SANTOS - CPF: 045.880.481-98 (ADVOGADO), RHAYSA NISSOLA WAZLAWICH - CPF: 029.569.723-75 (APELADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 1006643-38.2020.8.11.0045

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO: WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP, RODRIGO NISSOLA WAZLAWICH, ANDRESSA BERNARDO MAAS e RHAYSA NISSOLA WAZLAWICH

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE ESPECIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CITAÇÃO VÁLIDA – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – EXTINÇÃO PREMATURA –

RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não há como imputar-lhe a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 106 do STJ.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida na
Ação Monitória n. º 1006643-38.2020.8.11.0045 - da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,

ajuizada em face de
WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP, RODRIGO NISSOLA WAZLAWICH, ANDRESSA BERNARDO MAAS e RHAYSA NISSOLA WAZLAWICH
,
que acolheu os embargos monitórios e julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição direta, na forma do art. 487, II, do CPC.

Por fim, condenou o requerente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que em caso de dívidas vincendas, o prazo prescricional começa a fluir a partir do vencimento da última parcela, e a interrupção da prescrição se opera pelo despacho inicial que determina a citação do Requerido – acompanhado da adoção de medidas adequadas para tal diligência (medida a qual se verifica no presente caso).

Destaca que não há o que se falar em prescrição direta em decorrência da citação ter ocorrido apenas em 04/11/2022 conforme alegado na r. sentença, por ausência da interrupção prevista no Código de Processo Civil (
artigo 240, § 2º, do CPC/15)
, isto porque, o prazo em questão é tão somente para o autor providenciar as medidas necessárias para viabilizar a citação, o que restou comprovado com a juntada das custas de diligência, não podendo a

apelante ser prejudicada pela morosidade do trâmite processual.

Requer que o presente recurso seja conhecido em seus efeitos, para reformar a sentença, para afastar ocorrência de prescrição, primeiro considerando a suspensão do prazo prescricional ante o despacho determinando a citação e segundo em virtude da comprovação de que a recorrente proveu os meios necessários para a citação, conforme exigência legal, não havendo que se falar em prescrição direta.

Sem contrarrazões (ID. 239052235).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
ajuizou a presente
Ação Monitoria
em 04/12/2020, em face dos executados
WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP, RODRIGO NISSOLA WAZLAWICH, ANDRESSA BERNARDO MAAS e RHAYSA NISSOLA WAZLAWICH
, aduzindo:

“A Autora é credora dos Requeridos pela quantia originária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dívida oriunda saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário de nº 195189 (
Cheque Especial Pessoa Jurídica
),
emitido em 18/06/14
(Doc. em anexo).

O valor atualizado do débito (Demonstrativo em anexo) é o montante atualizado com base nas cláusulas contratuais dos instrumentos de crédito firmados, e aplicando-se os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (a partir de 28/08/15 até 06/11/2020) e corrigindo monetariamente, utilizando o INPC como indexador de 28/08/2015 a 06/11/2020, corrigindo as parcelas individualmente pelo interstício de tempo citado, atendendo ao que prescreve o art. 798, § único, do CPC.”

De uma breve síntese processual verifica-se o seguinte processamento:

04/12/2020 – Autuação do processo (ID. 239051681)

18/02/2021 – Despacho inicial (ID. 239052174)

31/03/2021 – Expedição de Mandado (ID. 239052177)

20/04/2021 – Recebimento do Mandado pela Central (ID. 239052178)

05/07/2021 – Distribuição do Mandado ao Oficial de Justiça

12/07/2021 – Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID. 239052179)

26/07/2021 – Indicação de novos endereços pela exequente (ID. 239052180)

02/05/2022 – Retorno AR – motivo: Destinatário
desconhecido
(ID. 239052183)

03/05/2022 – Retorno AR – Empresa devidamente Citada (ID. 239052185)

13/06/2022 – Indicação novo endereço (ID. 239052187)

31/10/2022 – Retorno AR – motivo: Destinatário
ausente
(ID. 239052191)

03/11/2022 – Expedição de Mandado Citação Eletrônica (ID. 239052192)

07/11/2022 – Certidão Positiva – Rodrigo Nissola (ID. 239052193)

08/12/2022 – Indicação meios eletrônicos pela exequente (ID.
239052195
)

24/01/2023 – Expedição de Mandados de Citação (ID. 239052197 e 239052198)

07/02/2023 – Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID. 239052199)

08/02/2023 – Certidão Positiva via Whatsapp de Andressa Bernardo (ID. 239052202)

27/02/2023 – Embargos Monitórios – Andressa Bernardo (ID. 239052207)

02/05/2023 – Expedição de Mandado de Citação (ID. 239052212)

25/05/2023 – Retorno AR RHAYSA NISSOLA WAZLAWICH – Destinatário ausente (ID. 239052213)

19/06/2023 – Impugnação aos Embargos Monitórios (ID. 239052216)

19/06/2023 – Indicação novo endereço pela exequente (ID. 239052217)

17/07/2023 – Expedição citação carta precatória (ID. 239052219)

27/07/2023 – Protocolo carta precatória - Campo Grande/MS (ID. 239052222)

05/10/2023 – Retorno carta precatória não cumprida (ID. 239052225)

Sobreveio a decisão recorrida que reconheceu:

“Extrai-se dos autos que as partes firmaram cédula de crédito bancário em 18.06.2014, cuja data prevista para pagamento foi fixada em 09.06.2015. Consta ainda disposição contratual acerca de prorrogação automática do limite do crédito, conforme se vê da cláusula décima – id n. 45133949. Pois bem. [...]

No caso em apreço, conforme extratos anexos, bem como salientado pelo banco requerente, a data da última utilização do limite do cheque especial ocorreu em 28.08.2015, por conseguinte, a referida data deve servir como termo inicial para a contagem prescricional. Logo, utilizando aritmética básica, o prazo prescricional quinquenal se encerraria em 28.08.2020.

Todavia, verifica-se que nesse período os prazos prescricionais se encontravam suspensos, por força de previsão expressa do artigo 3, da Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJRT) no período da pandemia do coronavírus – COVID 19, permanecendo suspensos pelo período compreendido entre 12.06.2020 (data de sua publicação) até 30.10.2020.

Desse modo, considerando a suspensão supramencionada, tem-se que a data final para propositura da ação monitória se daria em 16.01.2021.

In casu, verifica-se que a demanda monitória foi protocolada em 04.12.2020, ou seja, dentro do interregno de 05 (cinco) anos. A despeito disso, merece destaque a dicção do art. 240 do CPC:

[...]

Nesse contexto, vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Assim, em que pese à embargada sustentar que a prescrição não se operou, não merece acolhimento, vez que a citação parcial ocorrida apenas em 04.11.2022 (id n. 103308933) foi perfecbilizada quando já decorrido o prazo prescricional direto (16.01.2021), sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo. [...]

Assim, o reconhecimento da prescrição direta é medida imperiosa. ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, acolho os embargos monitórios e JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC.”

Pois bem.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso dos autos, o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

A título de esclarecimento,

a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos, é possível perceber que a ação foi interposta em 04/12/2020, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Na hipótese, verificou o juízo
a quo
que, embora proposta a ação dentro do prazo quinquenal, a
“citação parcial ocorrida apenas em 04.11.2022 (id n. 103308933) foi perfecbilizada quando já decorrido o prazo prescricional direto (16.01.2021), sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo.”

Entretanto, do exame acurado dos autos, verifica-se que a tal morosidade na perfectibilidade não pode ser atribuída ao exequente.

Nesse viés, necessário observar que o despacho que recebeu a inicial e determinou a citação dos executados seu deu em 18/02/2021. Expedidos os primeiros mandados citatórios em 31/03/2021 (
239052177
), a primeira tentativa de cumprimento ocorreu em 12/07/2021 (
239052179
).

Havendo sido efetivada, parcialmente, tão somente com relação à empresa executada, em 03/05/2022. E, após, em 08/2/2023 com relação à embargante
Andressa Bernardo.

Aliás, neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não há como imputar-lhe a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Desta feita, constata-se que a extinção da ação se revela prematura, de tal sorte que a demora para a citação não pode ser atribuída a apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 26/01/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TAXAS DE CONDOMÍNIO -
PRESCRIÇÃO DIRETA
- PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA INERENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às cobranças de taxas de condomínio a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil - A prescrição intercorrente deve ser reconhecida se a parte deixar de promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional, não se aplicando no caso concreto - Se a citação da parte adversa não ocorreu por questões inerentes à máquina judiciária, incabível o reconhecimento prescrição direta. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ) - Incabível a condenação às penas por litigância de má-fé, quando não comprovada a prática de alguma das condutas estabelecidas no art. 80 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000221783996001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
de primeiro grau
, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição direta, uma vez que não restou evidenciada a desídia da apelante quanto ao prosseguimento do feito para citação da parte requerida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024